Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718024-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: JARLAAN JOSE COSTA MENDONCA, DANNYEL FELINTO BARBOSA, TRANSGAS TRANSPORTE E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Henrique Souza da Silva em face da r. decisão (ID 64953475 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor do Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em virtude da situação de hipossuficiência alegada (ID 17054922). O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (ID 17107170). Após a juntada de documentos, indeferi a gratuidade de justiça e, por consequência, determinei que o Agravante procedesse ao recolhimento do preparo (ID 17685690). O Agravante não cumpriu a determinação e peticionou reiterando o pedido de justiça gratuita (ID 17973108). Entretanto, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, entendo que se torna inviável conhecer do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator